Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DESPACHO Esclareça o Agravante acerca do cabimento do presente recurso, uma vez que os pronunciamentos judiciais recorridos não apresentam carga decisória. Prazo de cinco dias (art. 10o c/c art. 932, parágrafo único, CPC). Intime-se. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2026 Antônio Fernandes da Luz Desembargador